Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020782-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.786.461-94 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (AGRAVADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA (206)

IMPETRANTE: JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência da Comissão Examinadora de Concurso Público do Poder Judiciário estadual, que manteve o indeferimento do enquadramento do candidato nas vagas reservadas às pessoas negras (pretas ou pardas), com fundamento no resultado da etapa de heteroidentificação. O impetrante alegou falha na plataforma de inscrição, irregularidade no procedimento e desconsideração de laudo dermatológico e fotografias que comprovariam seu fenótipo pardo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da autodeclaração viola direito líquido e certo do candidato; (ii) avaliar a legalidade do procedimento de heteroidentificação adotado pela comissão; e (iii) examinar a possibilidade de controle judicial do juízo fenotípico administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno interposto pelo impetrante não foi conhecido, por perda superveniente de objeto, diante do amadurecimento do mandamus para julgamento de mérito.

A Lei no 12.990/2014 e a Resolução CNJ no 203/2015 autorizam a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para verificação da autodeclaração racial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, reconheceu a constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação e sua compatibilidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, fixando tese de que o critério fenotípico é legítimo.

A comissão de heteroidentificação baseou-se em características fenotípicas observáveis, como cor da pele, traços faciais e tipo de cabelo, concluindo que o candidato não apresentava elementos suficientes para o enquadramento nas cotas raciais, decisão ratificada pela comissão recursal.

O laudo médico e as fotografias apresentadas constituem prova unilateral e não possuem força para infirmar o parecer técnico da comissão, cuja atuação goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Não se constatam ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, sendo inviável a reavaliação do juízo fenotípico pela via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Segurança denegada.

Teses de julgamento:

É legítima a adoção do critério fenotípico pelas comissões de heteroidentificação, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Resolução CNJ no 203/2015.

O controle judicial do juízo administrativo de heteroidentificação restringe-se à análise da legalidade e da observância do devido processo, não abrangendo a reavaliação subjetiva do fenótipo do candidato.

Provas unilaterais, como laudos particulares e fotografias, não são suficientes para afastar o parecer da comissão de heteroidentificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.990/2014; Lei no 12.288/2010; Resolução CNJ no 203/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Gabinete 6 - Órgão Especial

MANDADO DE SEGURANÇA (206) 1020782-57.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Mandado de segurança impetrado por
JEFFERSON DOHNI RODRIGUES DOS SANTOS
, contra ato supostamente ilegal praticado pela
COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
,
que validou o não enquadramento do impetrante nas vagas reservadas para candidatos cotistas (preto ou pardo).

“(...) Cumpre ressaltar que, no ato da inscrição, a plataforma eletrônica da Impetrada não disponibilizou campo específico para anexação da autodeclaração de candidato negro (preto ou pardo) nem dos demais documentos exigidos no item 7.2 do Edital, configurando evidente inconsistência ou falha operacional no sistema.

A fim de corrigir tal prejudicialidade, impetrou-se em 17 de fevereiro de 2025, o Mandado de Segurança n.o 1001482-41.2025.8.11.0055, tendo sua segurança denega em razão de equivocada indicação da autoridade coatora.

Ato contínuo, em 24 de março de 2025, impetrou-se o Mandado de Segurança n.o 1008833-36.2025.8.11.0000, em que foi concedida a liminar em favor do impetrante, determinando-se que “o nome do candidato impetrante seja incluído na lista de candidatos aptos a realização da heteroidentificação presencial, com a observação, de que a validade de tal procedimento, ficará condicionada ao julgamento de mérito do presente mandamus”.

Contudo, em 30 de abril de 2025, foi divulgado pela banca examinadora Resposta ao Recurso da Etapa de Heteroidentificação do candidato Jefferson Dohni Rodrigues dos Santos, inscrito para o cargo de Oficial de Justiça - Direito, com inscrição n.o 735053753, para o concurso do TJMT (...).

Contudo, o indeferimento da autodeclaração do Impetrante configura ilegalidade patente, pois: (i) seu fenótipo é claramente caracterizador da etnia negra/parda; e (ii) satisfaz todos os requisitos legais previstos no Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.o 12.288 de 2010), no regime de cotas para concursos (Lei n.o 12.990 de 2014) e nas diretrizes do CNJ (Resolução 203/2015), não cabendo qualquer restrição a seu direito." (sic)

Pretende assim o impetrante, que seja enquadrado como cotista, desconstituindo o parecer dado pela Comissão de Heteroidentificação.

A segurança foi indeferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da douta Procuradora, DRA. ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA, manifestou pela
denegação da segurança.

Inconformado com a decisão liminar, o impetrante interpôs agravo interno, pretendendo a reversão da decisão liminar que indeferiu a segurança.

A Procuradoria Geral do Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pretendendo o não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025